Tribunal: STF
Processo: HC 198800
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de estelionato, falsificação de documento público, falsidade ideológica e associação criminosa. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Subsistência dos fatos ensejadores da segregação cautelar. Ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Corte. Supressão de instância. Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Werberty Araujo de Oliveira e outro em favor de Marcos Maciel Cruz de Sousa, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 127.481/MA (evento 12). 
    O Paciente foi sentenciado à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela suposta prática dos crimes de estelionato, falsificação de documento público, falsidade ideológica e associação criminosa (arts. 171, 297, 299, c/c o art. 71, e 288, todos do Código Penal) (evento 9). Naquela oportunidade, o Magistrado de primeiro grau negou o direito de o paciente recorrer em liberdade e decretou-lhe a prisão preventiva – pendente de cumprimento-, forte na existência dos requisitos autorizadores (evento 9).
    Extraio do ato dito coator ( evento 12):
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃO. FUNDAMENTOS NÃO CONTIDOS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
    1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.
    2. O STJ não pode conhecer de matéria não apreciada pelas instâncias ordinárias, sob pena de indevida supressão de instância.
    3. Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação.
    4. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.”
    No presente writ, a Defesa argumenta, em síntese, falta de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva. Aduz que a Corte Local inovou na fundamentação dos motivos ensejadores da constrição cautelar. Requer, em medida de liminare no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório.
    Decido.
    Sem dúvida a custódia cautelar, por sua característica de medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Contudo, observo, pois, in casu que se mostram suficientes as razões invocadas pelas instâncias ordinárias para manter a prisão cautelar do Paciente. A tal propósito, confiram-se estes excertos do acórdão da Corte Local (evento 10, pág. 4-6).
    “Ao prestar as informações (ID nº 6150783), a magistrada esclareceu que o paciente não foi preso preventivamente, pois não foi localizado, conforme informado pela autoridade policial, entretanto, constituiu advogado nos autos da ação penal nº 45/2019, ressaltando que o mesmo também não foi citado, sendo determinado o desmembramento do processo em relação a ele.
    Segue descrevendo toda a movimentação processual após o desmembramento do feito, ressaltando que prolatou sentença condenando o paciente como incurso nas sanções dos arts. 171, 297, 299 c/c 71 e 288, todos do Código Penal, sendo ele intimado da sentença por meio de seu advogado, vez que se encontra em local incerto e não sabido.
    Segundo consta da decisão condenatória (ID nº 5838874), o paciente é membro de uma associação criminosa direcionada à obtenção de sucessivas vantagens financeiras contra instituições bancárias, seus correntistas e a previdência social, sendo responsável por obter dados de potenciais vítimas e financiar as atividades dos outros integrantes da organização, através de depósitos nas contas bancárias de Tennilton Pereira Souza, para que ele custeasse as despesas necessárias ao seu deslocamento entre as cidades e a cooptação de pessoas “para, integrando o esquema de documentos falsificados, se passarem por outra perante as instituições financeiras, utilizando-se de histórias fraudulentas criadas pelos referidos Marcos Maciel e Leonardo, que também repassavam, através de Tennilton, informações e orientações sobre o que dizer e como agir nas mais diversas etapas da atividade criminosa.” 
    (...)
    Na espécie, ao contrário do que alega o impetrante, entendo que a decisão que decretou a medida cautelar deve ser interpretada em sua integralidade e não de forma dissociada do texto da sentença condenatória, logo, a magistrada sentenciante demonstrou a presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar com base em fatos concretos extraídos dos autos, merecendo destaque o fato de o paciente sido condenado na condição de membro de associação criminosa voltada à prática de infrações contra instituições financeiras, com certo protagonismo, participando e organizando as atividades do grupo, com ações planejadas e com tarefas definidas (cooptação de pessoas, inserção de dados falsos em documentos públicos e falsidade ideológica), deixando evidente a necessidade da segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública. 
    (…)
    Nesse contexto, verifica-se que o ergástulo encontra-se fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do paciente acarretaria risco à garantia da ordem pública, o que justifica a medida constritiva, vez que se encontram demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.”
    Ao manter a prisão preventiva e ratificar as decisões das instâncias antecedentes, o Superior Tribunal de Justiça destacou que ‘No caso, está justificada a manutenção da prisão preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP (evento 12, fl. 400).
    Ademais, consoante acórdão da Corte Local ‘segundo informaram a togada de base (ID nº 6150783) e os próprios impetrantes, o paciente não foi preso preventivamente, nem mesmo se apresentou para prestar esclarecimentos, tanto que foi intimado da sentença através de seu advogado (evento 10, Pág. 6).
    De outro lado, na linha do ato dito coator ´o arquivamento de processo criminal não é suficiente para afastar o cabimento da prisão preventiva em questão, porquanto decretada com base em outros fundamentos, como a existência de associação criminosa (evento 12, fl. 401).
    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: 
    "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Ressalto, ainda, que dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 
    Por fim, ao negar provimento ao agravo regimental no RHC 127.481/MA, o Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar a tese defensiva concernente ao alegado reforço argumentativo incorrido pela Corte Local, assim o ato dito coator está parametrizado com a jurisprudência desta Corte que entende inviável a análise originária do tema, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de março de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora